Tribunal: TJDFT
Processo: 0008546-57.2014.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008546-57.2014.8.07.0010 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: EDMILSON ARAUJO LIMA NETO, PATRICIA LORENA PRISCHUK DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE TOLERÂNCIA. DIAS ÚTEIS. POSSIBILIDADE. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RECURSO REPETITIVO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE. PREPOSTO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. CORRETORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE QUANTO AO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. 1. A corretora de imóveis que apenas faz a aproximação das partes para realização do contrato não responde solidariamente pelas consequências advindas do atraso na entrega da unidade imobiliária pela construtora. 2. A previsão contratual de contagem do prazo de tolerância em dias úteis não é abusiva, tendo em vista a magnitude da obra e os percalços enfrentados em construções de longo prazo. 3. A demora do Poder Público, carência de materiais e mão de obra são circunstâncias inerentes ao risco da atividade exercida pela construtora e não caracteriza caso fortuito ou força maior. 4. Não é possível a condenação da construtora/incorporadora ao pagamento cumulado da multa contratual com lucros cessantes (Precedentes do C. STJ e do E. TJDFT). 5. As rés, construtoras e corretora, respondem solidariamente pelo ressarcimento em dobro de cobrança indevida, decorrente de fraude causada por seu preposto, que recebeu valores sem o devido repasse e abatimento no saldo devedor. Deu-se parcial provimento ao apelo das 1a e 2a rés. Não se conheceu de parte do apelo da 3a ré e, na parte conhecida, rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento. As recorrentes alegam violação ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo ser indevida a devolução em dobro nos moldes do referido preceito normativo, constatada a inexistência de má-fé das partes insurgentes. No aspecto, colacionam ementas do TJDFT, do TJES, do TJMG e do TJGO, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano em abono à tese apresentada, sem, contudo, mencionarem as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/MG 115.235 (ID 24841633). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados CLEYBER CORREIRA LIMA, OAB/DF 35.055, e RENATO COUTO MENDONÇA, OAB/DF 34.801 (ID 26180497). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, constato que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidaram as recorrentes de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. A propósito, cumpre destacar que também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no AREsp 1763859, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/3/2021). Ademais, defiro o pedido de publicação exclusiva da parte recorrida em nome dos advogados CLEYBER CORREIRA LIMA, OAB/DF 35.055, e RENATO COUTO MENDONÇA, OAB/DF 34.801 (ID 26180497). Indefiro, porém, o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005